Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ARTIGO 155, § 1o, CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CPP. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por Réu condenado pela prática de furto.
2. Constatado que a condenação está fundamentada em prova da autoria e materialidade, devidamente exposta e detalhada, não há que se falar em condenação contrária à prova dos autos.
3. A Revisão Criminal não se presta ao mero reexame da prova.
3. Ação Revisional julgada improcedente.